Tribunal: STF
Processo: RE 108280
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-23
Data de publicação: 1986-05-23

Ementa:
CRIMINAL. NULIDADE NÃO ALEGADA NO CURSO DO PROCESSO E SEM
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUIZO.
NO SISTEMA ESTABELECIDO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A NULIDADE
SOMENTE SERÁ DECLARADA SE DELA RESULTAR PREJUIZO PARA A
ACUSAÇÃO OU PARA A DEFESA (ART. 563) OU SE HOUVER INFLUIDO NA
APURAÇÃO DA VERDADE SUBSTANCIAL OU NA DECISÃO DA CAUSA.
NÃO SE DECLARA NULIDADE POR PRESUNÇÃO.
SE O ACUSADO RESPONDEU O INQUERITO POLICIAL PARA APURAÇÃO DE
DELITOS COMETIDOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FOI
DENUNCIADO E APRESENTOU DEFESA TECNICA ATÉ AS ALEGAÇÕES FINAIS, SEM
ALEGAR A OMISSAO DA FORMALIDADE DO ARTIGO 514 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, NÃO PODE O JUIZ, NA SENTENÇA, POR PRESUNÇÃO,
DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, SE TAL OMISSAO NÃO INFLUIU NA
APURAÇÃO DA VERDADE SUBSTANCIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.